Tribunal: CARF
Processo: 11128.720626/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2019
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2019
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720626/2020-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.788 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/10/2019
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2019
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea aos casos de descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos estabelecidos
pela RFB. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720626/2020-78
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimentos de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 4 a 12.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 14/02/2020. O contribuinte foi cientificado em
02/03/2020 e ingressou com a impugnação em 31/03/2020, fls. 47/70, alegando em
síntese:
Preliminarmente a nulidade do Auto de Infração por vício formal. Alega violação ao art.
10 do PAF pois a descrição da infração não teria sido clara e completa. Alega que foram
citados artigos que não possuem conexão com os fatos. Alega que houve prejuízo à
defesa. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Cita o art. 5°, LV da CF.
A atipicidade da infração imputada. Alega que não deixou de prestar informações. Alega
que não teve intenção de obstruir a fiscalização. Alega que foram prestadas nos
momentos oportunos. Alega que não houve prejuízo ao Erário. Cita jurisprudência
judicial sobre o tema. Cita o art. 112 do CTN. Cita jurisprudência sobre o tema.
Que a multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da CF.
Que a IN SRF n° 1.473/14 revogou todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07 que tratava
de infrações e penalidades. Alega que a Receita Federal revisou sua postura sobre o
tema.
Há ocorrência de denúncia espontânea. Cita jurisprudência judicial e administrativa
sobre o tema. Alega que a discussão encontra-se no Judiciário em processo da CNNT –
Centro Nacional de Navegação Transatlântica e da ACTC – Associação Nacional de
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e
Operadores Intermodais. Cita doutrina sobre o tema.
Requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os argumentos
apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.
É o relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-97.589 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/10/2019
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) preliminarmente
alega nulidade do auto de infração por vício formal; 2) no mérito afirma não restar caracterizada
a infração imposta; e 3) ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração em
decorrência de vício formal tendo em vista que a “descrição do fato que ensejou a aplicação da
multa não foi realizada de forma clara e completa”. Destaca que as informações do auto de
infração devem conter uma descrição lógica e comprovada dos fatos geradores a fim de que
sejam conhecidos os verdadeiros limites da acusação. Neste sentido requer que o auto de
infração seja anulado.
Sem razão a Recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

Verifica-se que no Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a
qual respalda a penalidade ora aplicada bem como toda a descrição dos fatos pertinentes
conforme trecho a seguir reproduzido.

Confirma-se que a interessada informou a destempo os dados das cargas sob sua
responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro e que o lançamento do auto de infração
objeto do presente processo administrativo fiscal foi corretamente formalizado e lavrado por
autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal) para constituição do crédito
tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista no inciso I do art. 59 do Decreto
70.235/72. Foram respeitados ainda os requisitos formais exigidos pelo art. 10 do citado
Decreto, o que impossibilita a invalidação do referido lançamento. Destaque-se que houve a
correta capitulação legal bem como a descrição dos fatos.
Repare ainda que da leitura das razões da impugnação e do Recurso Voluntário
que Recorrente possui pleno conhecimento das acusações que lhe foram atribuídas,
rebatendo-as sem nenhuma dificuldade, o que naturalmente afasta o seu próprio argumento
de cerceamento de defesa.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas
(numerus clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como
nulos. Diz, citado dispositivo, que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.”
Portanto, verifica-se que nenhum desses vícios foram identificados no auto de
infração, tendo por conseguinte o afastamento da nulidade do ato administrativo suscitada pela
Recorrente.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) não
restar caracterizada a infração imposta; 2) ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Não caracterização da infração imposta
A Recorrente alega que as informações foram devidamente prestadas e que a sua
conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, que concluiu a
desconsolidação das cargas (inclusão do conhecimento de embarque filhote) foi realizada tão
logo possível. Destaca que as informações concernentes ao conhecimento de carga filhote é de
cunho complementar e que todas as informações relativas a operação foram prestadas pelo
conhecimento de carga máster, não havendo que se falar em qualquer ausência de informação.
Alega ainda que a multa aplicada teve seu fato gerador ocorrido no período de adaptação à nova
legislação conforme art. 50 da IN RFB no 800/07. Por derradeiro afirma que não houve qualquer
dano ao erário e que a aplicação desta penalidade viola os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
Como bem fundamentado pela decisão recorrida, o prazo para prestação da
informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no 800/07 seria de quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação, o que não ocorreu no presente caso. A interessada prestou a
informação de desconsolidação em 21/10/2019 às 13:25 e a embarcação procedeu a atração em
23/10/2019 às 12:40. Ressalte-se que a Recorrente ainda argumenta a aplicação do art. 50 da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

mesma Instrução Normativa determinava que os prazos previstos em seu artigo 22 somente
estariam suspensos, contudo essa suspensão somente ocorreu até 1o de abril de 2009.
Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de informação sobre as
cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal. Portanto, cabível a
aplicação da penalidade objeto da presente controvérsia por ter ocorrido fora do prazo de 48
horas antes da chegada da embarcação.
Destaque-se ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para
análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a
observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art.
72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte das alegações suscitadas, não
conhecendo dos argumentos relacionados a ofensas a princípios constitucionais. Na parte
conhecida, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso eventual informação tenha sido prestada
posteriormente, não haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a
situação exposta teria caráter de denúncia espontânea visto que a prestação de informação
ocorreu antes da lavratura do auto de infração. Utiliza-se como fundamento o art. 102, §2o do
Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.788 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720626/2020-78

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Original